Tribunal: STF
Processo: RE 1239223
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA INEXIGILIBIDADE DA SENTENÇA EXEQUEDA – ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/73 – AUSÊNCIA DE VÍCIO QUALIFICADO DE INCONSTITUCIONALIDE – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE SOBRE A MATÉRIA EM MOMENTO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO – ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NO RE 611.503/SP, JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL – VERBA HONORÁRIA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM – MAJORAÇÃO INDEVIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.